Tribunal: TJSP
Processo: 1007706-90.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMINIO – Cobrança - Arguição de ilegitimidade passiva do credor fiduciário acolhida – Decisão que comporta modificação – Abuso do direito por parte do credor fiduciário, dada sua inércia em recuperar a posse do imóvel, o que podia ter feito desde 60 dias da consolidação da propriedade, sem demonstração de qualquer providência nesse sentido – Situação que traz prejuízo à massa

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMINIO – Cobrança - Arguição de ilegitimidade passiva do credor fiduciário acolhida – Decisão que comporta modificação – Abuso do direito por parte do credor fiduciário, dada sua inércia em recuperar a posse do imóvel, o que podia ter feito desde 60 dias da consolidação da propriedade, sem demonstração de qualquer providência nesse sentido – Situação que traz prejuízo à massa condominial – Mitigação da regra prevista no artigo 27, parágrafo 8o, da Lei 9514/97, com a redação da Lei 10.931/04) – Apelação provida.